Tribunal: TCU
Processo: 042.484/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento realizado com o objetivo de verificar os procedimentos de definição do compartilhamento das jazidas de Búzios e Itapu, na bacia de Santos, bem como de cálculo da compensação devida à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, em decorrência da primeira licitação de volumes excedentes ao estabelecido na cessão onerosa firmada entre a União e a estatal para a exploração daquelas áreas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o relatório de acompanhamento dos procedimentos de definição do compartilhamento das jazidas de Búzios e Itapu, na bacia de Santos, bem como de cálculo da compensação devida à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, em decorrência da primeira licitação de volumes excedentes ao estabelecido na cessão onerosa firmada entre a União e a estatal para a exploração daquelas áreas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com base no escopo definido, nas limitações e na análise da documentação produzida e encaminhada pela PPSA até o momento, que não há indícios de que: 9.1.1. a divisão da jazida compartilhada não tenha sido feita de forma técnica e transparente de modo a garantir uma distribuição consistente e fundamentada dos percentuais de volume de óleo para cada agente; 9.1.2. a definição do valor a ser pago a título de compensação e a consequente definição do valor a ser reconhecido como custo em óleo não tenha sido feito de forma coerente; 9.1.3. a Governança da PPSA não tenha sido eficaz para garantir os melhores interesses da União no processo de forma simultânea com outros contratos de partilha; e 9.2. dar ciência da presente decisão aos órgãos e entidades envolvidos; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 169, incisos III e V, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal.